Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714784-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZA DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Foi julgada procedente pelo c. STF reclamação e assegurado ao advogado acesso aos elementos de prova já documentados na ação cautelar e que não se refiram a diligências em andamento. O provimento jurisdicional final não é mais útil nem necessário à pretensão do impetrante. O mandado de segurança está, portanto, prejudicado. Assim o declaro. Custas pelo impetrante. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES